Tribunal: TJMT
Processo: 1015989-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015989-51.2020.8.11.0000
IMPETRANTE DR. SUETÔNIO PAZ
PACIENTE JONATAN DOS SANTOS BARBOSA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que decretou e mantém por tempo exacerbado a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 5906-06.2019.811.0007 – cód. 186502, em que denunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal.
Após contextualizar os fatos da presente impetração, o subscritor do writ sustenta inicialmente o alardeado constrangimento ilegal na carência de motivação do decreto segregatício, ao argumento de que o MM. Juiz a quo não evidencia a atualidade da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do paciente, tampouco demonstra a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, além disso, os apontados risco à ordem pública e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal fundam-se em suposições sem qualquer respaldo empírico e em presunções abstratas derivadas da gravidade inerente ao tipo penal, desvinculadas de qualquer correlação com fatos concretos, limitando-se a autoridade inquinada de coatora a citar os dispositivos legais pertinentes e a fazer menção a conceitos jurídicos indeterminados.
Como segunda vertente ensejadora da impetração, ressalta a ausência do periculum libertatis imprescindível à decretação e manutenção da prisão preventiva, porquanto inexiste nos autos qualquer elemento concreto e objetivo capaz de demonstrar em que medida a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública, a regularidade da persecução penal ou a higidez na colheita de provas, ao que se soma a falta de contemporaneidade entre o crime ocorrido em 26/05/2019 e o decreto de prisão preventiva proferido em 30/03/2020, quase um ano depois, mormente quando nenhuma outra conduta ilícita fora imputada ao paciente desde então, ponderando, de outro lado, que em prol do increpado militam predicados pessoais que lhe credenciam o direito de responder em liberdade à ação penal, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições não prisionais do art. 319 do CPP.
Enfim, o nobre causídico aventa a ocorrência de excesso de prazo na custódia cautelar e omissão do juízo a quo em reavaliar a necessidade da manutenção da prisão processual, nos termos do art. 316, § único, do CPP, cuja redação foi alterada pela Lei n.o 13.964/19, pois afirma que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde o dia 04/03/2020, ou seja, há 148 (cento e quarenta e oito) dias, e não há sequer previsão para encerramento da instrução criminal, atribuindo exclusivamente ao Poder Judiciário a responsabilidade pela delonga na tramitação processual, na medida em que não se trata de feito complexo e a defesa técnica não deu azo a qualquer elastério, de modo que resta extrapolado qualquer juízo de razoabilidade, a tornar ilegal a manutenção da segregação.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em benefício do paciente, a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade, mediante expedição do competente alvará de soltura, e assim permaneça durante todo o trâmite da ação penal ajuizada em seu desfavor, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de cautelares alternativas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 52555953 ao ID 52555961.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ilicitude da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Isso quer dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e confrontando os argumentos vertidos na petição exordial com a prova pré-constituída pelo i. impetrante, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na manutenção da prisão objurgada, aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5o, LXVIII).
O impetrante não instrui a prova pré-constituída com cópia do decreto de prisão preventiva, mas apenas das decisões que apreciaram os pedidos de revogação da custódia, de modo que não há como analisar se a ordem judicial que determinou o enclausuramento provisório realmente não está fundamentada em elementos idôneos e concretos, tampouco é possível aferir a plausibilidade da tese de falta de contemporaneidade, mormente quando as decisões existentes nos autos apontam que a prisão preventiva supostamente fora decretada não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal, e este último requisito não necessariamente guarda relação de causalidade com os fatos, podendo surgir a partir da postura do agente ao longo do inquérito policial, durante a instrução criminal ou ao tempo do oferecimento da denúncia, como aparenta ter ocorrido in casu.
Via de consequência, não sendo dado a este Relator o conhecimento dos fatos justificadores do decreto de prisão preventiva, não há como cogitar de plano da ausência do requisito normativo pertinente ao periculum libertatis. E, porquanto o art. 282, §6.o, do CPP preceitua que o cabimento da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis ostentados pelo segregado, nesse primeiro momento, tenho que as condições pessoais abonatórias, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça.
Ademais, como é cediço, eventual excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético, mesmo porque os lapsos temporais previstos na legislação processual penal devem servir apenas como um parâmetro ao d. magistrado, uma vez que não são fatais ou peremptórios, admitindo-se sejam dilatados em virtude das particularidades do caso concreto sem que isso configure violação ao princípio da razoável duração do processo.
A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais, devendo a questão ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso”(RHC 124.288/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020). Destaquei.
Nessa toada, a mera alegação de que o beneficiário deste writ se encontra encarcerado provisoriamente por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise perfunctória da ação de habeas corpus, caracterizar o dito constrangimento por excesso de prazo, máxime porque a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, somente se configura a coação ilegal apta a relaxar a medida segregatícia quando houver “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...).” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018). Grifei.
É dizer: somente a delonga excessiva imputável ao aparelho judiciário, aquela a ponto de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do indivíduo, que traduz situação anômala comprometedora da efetividade do processo, o que, a priori, não se vislumbra na hipótese versada, mormente diante da extravagante situação de pandemia em que vivemos, a qual obrigou o Poder Judiciário à instituir de súbito o teletrabalho, e a suspender sem demora alguns atos e prazos processuais, valendo salientar, outrossim, que as audiências por videoconferência foram regulamentadas pelo Provimento n.o 15/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça e já estão sendo realizadas, de modo que, à primeira vista, não se sustenta a alegação do impetrante de falta de perspectiva para o encerramento da instrução.
Igualmente, no que se refere à suposta ilegalidade da custódia em razão do descumprimento da exigência de reavaliação periódica da prisão processual, conforme novel redação do parágrafo único do art. 316 do CPP, friso que embora o legislador tenha estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para tal desiderato, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que o lapso temporal em questão “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Enfim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, entendo por desaconselhada a concessão liminar da ordem, reputando-se imprescindíveis, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JONATAN DOS SANTOS BARBOSA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator